Tribunal: TJES
Processo: 5000444-29.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-29.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GENAIR PIRES DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000444-29.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: GENAIR PIRES DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida em ID 7000757.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral. Por sua vez, o recorrido requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 7000757 que trata-se de ação em que o consumidor nega a contratação de serviço cobrado.

Com efeito, destaca o MM. juiz
a quo
que “
A relação jurídica entre as partes está demonstrada, pois o Requerido promoveu a inclusão empréstimo/cartão consignado do contrato n.º 352184080-5 no benefício previdenciário da parte Autora, com descontos de diversas prestações – ID nº 22290324
”.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade das contratações dos referidos empréstimos consignados, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

Em outras palavras, a contratação fraudulenta junto ao banco recorrente não teria ocorrido se não tivesse existido, em primeiro lugar, a irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Não há como dissociar a fraude praticada da atuação do banco, sendo este responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato não contratado, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico do recorrido diante da redução dos descontos ávidos em sua conta bancária e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

Nessa senda, o prof. Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed
JusPodvm
, 2019, p. 101, leciona que;

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana”.

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento. Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Falsidade de assinatura constatada em laudo pericial. Fraude reconhecida. Falha na prestação de serviço.
Culpa exclusiva da vítima não comprovada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula nº 479 do C. STJ. Dever de restituição integral dos valores debitados do benefício previdenciário do autor. Danos morais caracterizados
. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento, mas não para o montante pretendido pelo autor. Compensação, Crédito depositado em conta corrente movimentada pelos fraudadores. Hipótese em que o autor não usufruiu do empréstimo. Pedido contraposto rejeitado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1001276-98.2018.8.26.0590; Ac. 13743326; São Vicente; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 13/07/2020; DJESP 16/07/2020; Pág. 2683) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTOS PRATICADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DÉBITOS INEXISTENTES
DANO MORAL PRESUMIDO (
ART. 14
, CDC)
PLURALIDADE DE DEMANDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO DESPROVIDO.
Lesado o consumidor, há a responsabilidade da instituição financeira pela reparação por dano moral, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.
No tocante ao quantum indenizatório, não há no ordenamento jurídico parâmetros legais rígidos para se estabelecer o valor a ser fixado a título de indenização por dano moral, esta é uma questão subjetiva, que deve apenas obedecer a alguns critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, devendo constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante. (TJMS; AC 0801256-34.2017.8.12.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 03/07/2020; Pág. 133) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DANO MORAL ACOLHIDO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA INVERSÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a sentença afastado a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido, inviável a pretensão de alteração do julgado através de apresentação de contrarrazões, mormente quando se verifica que o requerido é o responsável pelos descontos realizados no benefício previdenciário do requerente. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, vez que, havendo provas suficientes para afastar a alegação da existência de contratação fraudulenta, com a improcedência dos pedidos iniciais formulados, mostra-se desnecessária a produção de outras provas. Preliminares contra recursais afastadas.
A contratação viciada, oriunda de suposta fraude, possibilita a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação no pagamento de indenização dos danos materiais e morais ocasionados ao consumidor que suportou a dedução de seu módico benefício previdenciário por culpa exclusiva da instituição financeira e tem o direito de tê-los restituídos
. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Para a restituição em dobro é necessário que haja comprovação da ciência das irregularidades, assim como da má-fé da instituição financeira, o que não restou bem esclarecido no caso em análise e nunca deve ser presumido. Assim, inexistindo prova inequívoca da má-fé no desconto de empréstimo irregular no benefício previdenciário da parte autora é de se determinar que Banco restitua de forma simples os valores referentes aos descontos indevidos. (TJMS; AC 0803255-06.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 16/07/2020; Pág. 114) (destaquei).

Com relação à repetição do indébito, entendo ser possível, pois o entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
).Está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ.

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)